Tribunal: TJMT
Processo: 1020008-52.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020008-52.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLAUDIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 018.722.921-00 (AGRAVANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020008-52.2024.8.11.0003

AGRAVANTE: CLAUDIA CRISTINA DA SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE REABERTURA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PROVAS TESTEMUNHAIS E PERÍCIA MÉDICA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. DECISÃO MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME:

1.

Agravo interno apresentado por Claudia Cristina da Silva contra decisão monocrática que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e manteve a sentença que indeferiu o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária e o pedido subsidiário de auxílio-acidente.

2.

A recorrente alega cerceamento de defesa por não ter sido concedida a oportunidade de produzir provas testemunhais e complementar a perícia médica.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

1.

A questão central é verificar se houve cerceamento de defesa devido ao indeferimento da produção de provas testemunhais e à alegada deficiência na perícia médica, bem como a possibilidade de restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária ou a concessão do auxílio-acidente.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:

1.

O julgamento antecipado da lide foi fundamentado, considerando que o laudo pericial é claro e suficiente para a formação do convencimento, não sendo necessária a complementação da perícia ou a oitiva de testemunhas, conforme o art. 480 do CPC/2015.

2.

A exigência de CAT como única prova do acidente não se sustenta, pois a legislação permite outros meios de prova, como laudos médicos e testemunhos, conforme os arts. 486 e 487 do CPC/2015.

3.

Não há justificativa para a reabertura da instrução processual, visto que os documentos já presentes nos autos são suficientes para a decisão.

IV.
DISPOSITIVO E TESE:

1.

Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e a sentença que indeferiu os pedidos de restabelecimento do auxílio-doença e concessão do auxílio-acidente.

2.

Tese de julgamento: “A decisão que rejeita a alegação de cerceamento de defesa é válida quando a instrução probatória já é suficiente para formar o convencimento do juiz, e a documentação nos autos é suficiente para julgar o mérito do pedido de benefícios.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5o, LV; CPC/2015, arts. 480, 486 e 487.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 101.698/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18.10.2011;
STJ, AgInt no AREsp no 1.704.662/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30.08.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020008-52.2024.8.11.0003

AGRAVANTE: CLAUDIA CRISTINA DA SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Claudia Cristina da SILVA, contra
decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID
296981899)
no Recurso de Apelação n. 1020008-52.2024.8.11.0003, movido contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. A decisão rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, manteve a sentença que indeferiu o restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária e o pedido subsidiário de Auxílio Acidente.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que, o
decisum
merece reforma, pois,
a sentença foi proferida sem a devida oportunidade para produção de provas testemunhais e a complementação da perícia médica, configurando cerceamento de defesa.

Alega, também, que, a exigência de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) como única forma de comprovar o acidente é equivocada, pois a legislação e jurisprudência permitem outros meios de prova, como laudos médicos, exames e testemunhos.

Além disso, a Agravante afirma que, o laudo pericial omitiu informações cruciais sobre o histórico clínico e a relação entre o acidente e as lesões apresentadas.

Desse modo, pugna para que, a decisão monocrática seja reformada, com a anulação da sentença e reabertura da instrução processual para possibilitar a produção de provas, incluindo a prova testemunhal, e a concessão do auxílio por incapacidade temporária ou, subsidiariamente, o auxílio-acidente.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 313681864 – Pág. 1.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020008-52.2024.8.11.0003

AGRAVANTE: CLAUDIA CRISTINA DA SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Claudia Cristina da Silva
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID
296981899)
no Recurso de Apelação n. 1020008-52.2024.8.11.0003, movido contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. A decisão rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, manteve a sentença que indeferiu o restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária e o pedido subsidiário de Auxílio Acidente.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a decisão impugnada, merece reforma, pois a sentença proferida pelo Juízo
a quo
foi proferida sem a oportunidade de produzir provas testemunhais e complementar a perícia médica, configurando cerceamento de defesa.

Sustenta, também, que, a exigência de CAT como única prova do acidente é equivocada, pois a legislação admite outros meios de prova, como laudos médicos e testemunhos.

Afirma, ainda, que, o laudo pericial omitiu informações essenciais sobre o acidente e as lesões. Pede a reforma da decisão, anulando a sentença e reabrindo a instrução processual para a produção de provas, incluindo a testemunhal, e concessão do auxílio por incapacidade temporária ou, subsidiariamente, o auxílio-acidente.

Em que pese os argumentos despendidos pela agravante, a irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, o
julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado, tendo o juízo a quo analisado os documentos médicos e o laudo pericial, suficientes para formar seu convencimento. Não há que se falar em necessidade de complementação da perícia ou de oitiva de testemunhas, pois, conforme previsto no art. 480 do CPC, a renovação ou complementação de provas deve ocorrer apenas quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

No presente caso, o laudo pericial é claro e consistente, não sendo necessária a produção de novas provas, especialmente a testemunhal, que não teria o condão de substituir a análise técnica especializada da perícia.

A agravante alega ainda que a decisão monocrática incorreu em erro ao exigir a CAT como condição para o reconhecimento do nexo causal. No entanto, conforme jurisprudência consolidada, a ausência da CAT não impede o reconhecimento do nexo causal, desde que outros meios de prova, como laudos médicos e exames, demonstrem a relação entre o acidente e as lesões sofridas.

Não assiste razão à agravante.
O laudo pericial judicial, embora tenha reconhecido a incapacidade laborativa da autora, concluiu pela inexistência de nexo causal entre as patologias apresentadas e o acidente de trabalho. A agravante não apresentou elementos probatórios que infirmassem a conclusão do perito, limitando-se a argumentar sobre a necessidade de uma análise mais detalhada das provas.

Somado a isso,
da análise do conjunto probatório demonstra que a autora não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, uma vez que não foi comprovado o nexo causal entre a lesão e o trabalho desempenhado. A agravante, embora tenha apresentado exames e documentos médicos, não conseguiu demonstrar que as patologias foram causadas ou agravadas pelo acidente de trabalho. Portanto, a decisão que negou o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária e o pedido subsidiário de auxílio-acidente deve ser mantida.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de Apelação
Cível interposto por
Claudia Cristina da Silva
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Previdenciária
em que foi indeferido o restabelecimento do
Auxílio por Incapacidade Temporária
e o pedido subsidiário de
Auxílio Acidente
, ambos pleiteados pela autora. A sentença foi fundamentada exclusivamente no laudo médico pericial, que não considerou o nexo causal entre o acidente e a incapacidade.

Da análise dos autos, observa-se que a Autora/Apelante ajuizou Ação Previdenciária, com pedido subsidiário de
Auxílio-Acidente
, sustentando que exerce atividades de serviços gerais em limpeza, alega ter sofrido um
acidente de trabalho em 2023
, durante o qual caiu e utilizou seus braços para amortecer o impacto, resultando em
lesões nos ombros
.

Afirma que as patologias diagnosticadas incluem
Lesões no Ombro (CID: M75.0)
,
Síndrome do Manguito Rotador (CID: M75.1)
,
tendinopatia do supraespinhal
e
bursite subacromial
.

Em razão do acidente, a autora recebeu o benefício de
Auxílio por Incapacidade Temporária
entre
14/02/2024 e 04/05/2024
, mas o benefício foi
indevidamente cessado
, o que motivou a presente demanda para o
restabelecimento
do benefício. A autora sustenta que, devido à natureza do benefício antecipado, não foi possível solicitar a prorrogação, apesar de manter a incapacidade para suas atividades habituais, como trabalho que exige esforço físico e movimentos repetitivos com os ombros.

Como pedido subsidiário, a autora requer a concessão do
Auxílio-Acidente
a partir de
04/05/2024
, alegando que as sequelas do acidente causam uma redução permanente em sua capacidade laboral.

Além disso, a autora solicita a produção de provas, incluindo perícia médica, para comprovação do
nexo causal
entre as lesões e o acidente de trabalho. A autora também pede o pagamento das parcelas vencidas desde a cessação do benefício, bem como a condenação do INSS ao pagamento das despesas processuais e

Assim, diante da ausência do restabelecimento do benefício e, ante a incapacidade laboral, não restou outra saída a parte autora, além da via judicial.

A perícia médica oficial foi realizada em
30-09-2024
e o Laudo pode ser conferido no ID 292498930 – Págs. 1-5.

Na sequência, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial; contra a sentença, recorre a Autora.

Do recurso de apelação do Autor

Conforme relatado anteriormente, a recorrente suscita a ocorrência de
cerceamento de defesa
devido à não designação de audiência de instrução e julgamento e à negativa da produção de provas testemunhais e complementação pericial, embora solicitadas. Ela sustenta que a ausência da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) não impede a comprovação do acidente por outros meios de prova, como testemunhos e laudos médicos, e que o indeferimento dessas provas violou o contraditório e a ampla defesa.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque não vislumbro hipótese de cerceamento de defesa, pois não há que se falar em complementação da perícia médica e tampouco a designação de audiência de instrução e oitiva de testemunhas.

A disposição do artigo
480
do
CPC
prevê a renovação da prova somente quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida aos olhos do julgador.

O laudo juntado aos autos é consistente sob o ponto de vista técnico e conclusivo o suficiente para formar a convicção do Magistrado, não demandando a prova qualquer renovação ou complementação.

Outrossim, a pretendida produção de prova oral, com vistas ao aprofundamento da análise de suposto nexo causal, afigura-se totalmente desnecessária.

Em verdade, referida prova não tem o condão de substituir ou complementar a pericial, uma vez que testemunhas, desprovidas de conhecimento técnico, podem atestar a existência de um fato, não estando aptas a informar, por exemplo, se as alegadas patologias foram efetivamente desencadeadas pelo tipo de atividade desenvolvida ou se decorreu do acidente.

Por essa razão, a prova pericial se revela indispensável, pois realizada por profissional qualificado para avaliar as condições de saúde da autora e as atividades exercidas.

No mais, conquanto o magistrado não esteja restrito ao laudo pericial, no presente caso, não poderia o Juízo a quo deixar de considerar a perícia médica, cujo laudo apresenta parecer embasado em exames físico e documental, mostrando-se referida prova concordante com as demais constantes dos autos.

Vale destacar, o julgador, como destinatário da prova, não é obrigado a estender a instrução processual quando houver nos autos elementos suficientes para a formação da convicção, consoante princípios da livre admissibilidade das provas e convicção motivada (art.
370
e
371
do
CPC
).

Esse é o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça:

"Ementa: [...] ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE. SISTEMA DE PERSUASÃO RACIONAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. [...]

[...]

3
. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova
. Eventual divergência com entendimento adotado pelo Juízo de origem, em relação à relevância da produção da prova técnica, demandaria o reexame de fatos e provas, o que seria inviável na via estreita do habeas corpus .

[...]

5. Agravo regimental desprovido."

(AgR
RHC no 142.982/MG
, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, v.u., j. 22.06.2018, Processo Eletrônico, DJe 153).

No mesmo sentido: RHC no 91.691-1/SP, Relator Ministro Menezes Direito, Primeira Turma, v.u., LEXSTF vol. 30, no 357, 2008, págs. 350/366;
MS no 27.621/DF
, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Relator p/ Acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 07.12.2011, RTJ 228-1/326;
HC no 101.698/RJ
, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18.10.2011, DJe 227.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] PROVAS. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. [...]

[...]

4. A legislação processual civil vigente manteve o princípio da persuasão racional do juiz (artigos 370 e 371), o qual preceitua que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem protelatórias.

5. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para acolher a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da realização da perícia, demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ .

[...]

7. Agravo interno não provido."

(
AgInt no AREsp no 1.704.662/SP
, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, v.u., j. 30.08.2021, DJe 03.09.2021).

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp no 1.803.906/SC
, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, v.u., j. 17.05.2021, DJe 20.05.2021;
REsp no 1.798.895/SP
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, v.u., j. 16.05.2019, DJe 12.09.2019;
AgInt no AREsp no 1.639.438/SP
, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, v.u., j. 10.05.2021, DJe 13.05.2021, RSDF 126/133;
AgInt no AREsp no 1.802.174/SP
, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, v.u., j. 26.04.2021, DJe 28.04.2021.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. REJEIÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÕES NO OMBRO ESQUERDO. AUSENTE O NEXO CAUSAL OU CONCAUSA. TEOR CONCLUSIVO DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS A INFIRMAR AS CONCLUSÕES PERICIAIS. TRABALHO TÉCNICO NÃO IMPUGNADO CIENTIFICAMENTE POR ASSISTENTE TÉCNICO. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1 .044/STJ. PRETENSÃO A SER EXERCIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS PELO RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso da autora.
PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA não configurado. Pedido de reabertura da instrução processual. Desnecessária a oitiva de testemunhas. Trabalho técnico conclusivo, fundado em análise clínica e documental, negando a existência de nexo causal ou concausa. Oitiva de testemunhas não se presta a infirmar as conclusões da prova técnica pericial.
Cabe ao juiz determinar fundamentadamente as providências que entender serem necessárias ao deslinde do feito. ARGUIÇÃO REJEITADA.

2. Pedido autoral de concessão de auxílio-acidente. Lesões no ombro esquerdo. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Ausente o nexo de causalidade (ou concausa). Prova pericial conclusiva, afastando o liame etiológico da moléstia com o desempenho profissional. Ausentes outros elementos nos autos a infirmar as conclusões periciais. Requisito à concessão de referido benefício não preenchido. BENEFÍCIO INDEVIDO. Sentença de improcedência mantida.

3. Recurso do INSS. Honorários periciais. Pretensão à condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da quantia adiantada pela autarquia. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da parte autora, conforme entendimento firmado no Tema 1 .044/STJ. Ressalva quanto à possibilidade de cobrança dos valores em ação própria, a ser movida pelo INSS em face da Fazenda Pública, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, dado que o ente federativo não figurou como parte no processo. REJEIÇÃO.

4. Prequestionamento. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente. RECURSOS DA AUTORA e DO INSS DESPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1071768-38 .2022.8.26.0053 São Paulo, Relator.: Richard Pae Kim, Data de Julgamento: 12/05/2024, 17a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/05/2024). [Destaquei]

Portanto, os elementos contidos nos autos são convincentes e suficientes para o deslinde do feito, afastando-se a alegação de necessidade de reabertura da instrução processual para oitiva de testemunhas.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pela recorrente.

Passo então à análise do mérito.

A parte a autora argumenta que a sentença desconsiderou provas robustas, como exames médicos e laudos, que comprovam o nexo entre o acidente de trabalho e as patologias incapacitantes. Ela destaca que a incapacidade laboral foi reconhecida pela autarquia, e que o agravamento do quadro clínico justifica o restabelecimento do benefício.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez-acidentária, ou auxílio-acidente.

Sobre os benefícios dos artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. [Destaquei]

Resta, pois, analisar se estão presentes os requisitos do benefício em questão.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID ID 292498930 – Páginas 1-5.), subscrito pelo
Dr. Diógenes Garrio Carvalho -
Médico Perito, CRM-MT 4142 / RQE: 3463
, observa-se que:

[...]
LAUDO MÉDICO PERICIAL

Processo no:
1020008-52.2024.8.11.0003

Local, data e hora:
Rondonópolis, 30/09/2024, às 09:40h

Nome completo:
CLAUDIA CRISTINA DA SILVA

Sexo:
Feminino

Data de Nascimento:
26/12/1979

Estado Civil:
Casada

Naturalidade:
Ourinhos – SP

Endereço:
Rua Joana Rosa de Jesus, 3556, Rondonópolis, Mato Grosso, CEP 78.746-515

RG:
1915904-8

CPF:
018.722.921-00

Profissão:
Serviços Gerais

Escolaridade:
Ensino Fundamental Incompleto

Preâmbulo:
Eu, Dr. Diógenes Garrio Carvalho, médico perito, fui nomeado nos autos para realizar a perícia na autora. A perícia foi designada para o dia 30/09/2024, às 09:40h, na Clínica Gera Med, situada na Av. Bandeirantes, no 1545, Centro, ao lado do Chuveirão das Tintas.

Entrevista:
A autora é portadora de síndrome do manguito rotador no ombro direito, com início há 10 meses, e relata queda no trabalho, mas sem documentação sobre o acidente. No exame físico, encontra-se com o braço em tipoia, 25 dias após cirurgia de acromioplastia e bursectomia do ombro direito. A autora tem o lado direito dominante.

Quesitos para a Perícia Médica Judicial - Autor

1.

A autora possui histórico laborativo como serviços gerais em limpeza, conforme descrito em CNIS para o empregador Angiologia e Cirurgia Vascular. Quais as atividades desempenhadas nesta função?

Resposta:
Sim.

2.

Como se dava a prestação de serviços para a função de limpeza?

Resposta:
Limpeza e manutenção de clínica.

3.

O trabalho é realizado em posição ortostática? Há a necessidade de realizar movimentos de elevação? Há realização de movimentos repetitivos com os ombros e braços? Há sobrecarga de peso? A autora necessita de maior dispêndio físico para realizar as atividades?

Resposta:
Sim para todos. Todos de forma intermitente.

4.

Há incapacidade laborativa para as atividades que exigem o uso de força, movimentos repetitivos, movimentos de elevação, longas jornadas em posição ortostática?

Resposta:
Sim.

5.

Há nexo causal ou agravo dos sintomas entre as patologias e as funções desenvolvidas como faxineira e serviços gerais em limpeza?

Resposta:
Não.

6.

Em caso afirmativo, qual a data do início da incapacidade?

Resposta:
fevereiro de 2024, pelos laudos apresentados.

7.

A incapacidade é total ou parcial?

Resposta:
No momento, total.

8.

A incapacidade é permanente ou temporária?

Resposta:
Temporária para total.

9.

Em sendo parcial e permanente, a parte autora está apta a exercer outra atividade profissional ou há possibilidade de reabilitação profissional (para exercer uma nova e diversa profissão que garanta sua subsistência)?

Resposta:
Não se aplica.

10.

Caso não seja constatada a incapacidade atual, é possível aferir se a autora já esteve, em período anterior, incapacitada para o trabalho? Em caso positivo, indicar o período e justificar.

Resposta:
Não se aplica.

11.

Há incapacidade para a atividade laboral habitual da Requerente? Em caso afirmativo, indicar qual(is) moléstia(s) acarretam incapacidade laboral.

Resposta:
Sim.

12.

Há incapacidade para outras atividades laborais exercidas anteriormente pela Requerente?

Resposta:
Não se aplica.

13.

Caso a autora esteja incapacitada, e considerando o aspecto etário e a sua condição social, há possibilidade de reversão do quadro e/ou reabilitação para sua ou outra profissão?

Resposta:
Não é possível avaliar no momento.

14.

Como e quando se deu o acidente de trabalho?

Resposta:
A autora refere queda há 10 meses, porém não há comprovação documental.

15.

Qual a lesão sofrida em razão do acidente?

Resposta:
Tendinite do ombro direito, CID M75.1.

16.

Houve consolidação das lesões decorrentes do acidente?

Resposta:
Não.

17.

As sequelas do acidente são passíveis de cura?

Resposta:
A autora está em pós-operatório de cirurgia do ombro. Não é possível avaliar possíveis sequelas irreversíveis.

18.

Somente há possibilidade de reversão se a parte autora for submetida a intervenção cirúrgica?

Resposta:
Sim.

19.

Qual a atividade laboral habitual exercida pela parte autora?

Resposta:
Serviços gerais.

20.

As doenças, lesões ou sequelas físicas ou funcionais implicam uma redução da capacidade de trabalho da autora?

Resposta:
Sim.

21.

Em caso positivo, indicar se a realização da atividade habitual da autora demanda mais esforço após o acidente, indicando o grau de intensidade.

Resposta:
Mais esforço.

22.

A parte autora é capaz de exercer atividade laboral diversa da que habitualmente exercia?

Resposta:
Ainda não é possível determinar, pois está em recuperação de cirurgia.

23.

Face às sequelas do acidente, a autora está:

Resposta:
Não se aplica ao caso.

24.

É possível determinar, com base em exames médicos, a data de início da redução da capacidade laboral da autora?

Resposta:
Pelo documentos, desde fevereiro de 2024.

25.

Não sendo possível a aferição exata do início da redução da capacidade, seria possível indicar uma data aproximada?

Resposta:
Não se aplica.

Conclusão:
A autora apresenta patologia multicausal no ombro direito. No momento, está totalmente incapaz para atividades. Deve ser reavaliada em 180 dias para determinar a existência de sequelas e suas limitações.

[...] [Destaquei]

Em detida análise do laudo pericial, conclui-se que em razão dos laudos médicos acostados aos autos, o perito judicial atestou que embora a pericianda tenha diagnóstico de
Tendinite do ombro direito, CID M75.1,
a origem da enfermidade é multifatorial e não há nexo causal com o labor desempenhado

Desse modo, antes mesmo de se verificar a possível incapacidade laboral da segurada para então obter a implementação do benefício pleiteado, vê-se que não há
nexo

etiológico
da sequela com a moléstia que acomete a Apelante e o trabalho desempenhado e, portanto, é indevida a concessão de benesses desta natureza.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
. DEPRESSÃO. PERÍCIA QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE
NEXO

ETIOLÓGICO

ENTRE
A MOLÉSTIA E A ATIVIDADE PROFISSIONAL DO
SEGURADO
. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Uma vez confirmado pela perícia médica que inexiste
nexo

etiológico

entre
a doença desenvolvida pelo
segurado
e a atividade profissional exercida, não é devida a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária
.

(TJSC, AC n. 2009.015008-9, rel. Des. José Volpato de Souza, j. 22.9.09) (
AC n. 0002238-81.2013.8.24.0037
, de Joaçaba, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 25-4-2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO A BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PATOLOGIAS NO OMBRO E COLUNA COMPENSADOS. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE
NEXO
CAUSAL
ENTRE
A ATIVIDADE DECLARADA E A PATOLOGIA DIAGNOSTICADA NA VISÃO DO
SEGURADO
. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

A competência é definida pela causa de pedir e pelo pedido, não por um compromisso com a realidade ou com julgamento de procedência. Por isso que, apresentada demanda em que se afirma que o benefício tem origem acidentária, a atribuição é do Juiz de Direito e a fase recursal se passará no Tribunal de Justiça. Se, entretanto, for detectado que eventual benefício que se deseje tenha natureza previdenciária, o caminho será a improcedência, sem prejuízo, em tese, de nova demanda na Justiça Federal, visando à mercê previdenciária, haja vista que se tratará de outra ação (não ocorrerá
entre
as duas a tríplice identidade
do art.
337
,
§§ 1o
e e 2o, do
NCPC
). (TJSC, Des. Hélio do Valle Pereira).

Caso o órgão julgador afaste a configuração do
nexo
causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir (STJ, Min. Herman Benjamin).

A percepção de qualquer benefício acidentário pressupõe a existência de moléstia decorrente das
atividades
profissionais. Tendo a perícia judicial, todavia, manifestado a inexistência desse
nexo
de causalidade, a improcedência da ação é medida que se impõe.

(
AC n. 0001480-33.2014.8.24.0081
, de Xaxim, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 27-11-2018). [Destaquei]

RECURSO DO AUTOR. ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE.
PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO ENTRE A DOENÇA E AS CONDIÇÕES LABORAIS DO AUTOR
, ALÉM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Se a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho e não estão ligadas diretamente às condições especiais ou excepcionais em que o trabalho era realizado, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário, ainda mais quando não é demonstrada a incapacidade atual ou a redução da capacidade laborativa
.

RECURSO DO INSS. PLEITO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO JULGADO IMPROCEDENTE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE A AUTARQUIA ADIANTOU NO PROCESSO. ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ESTADO. APLICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS N. 1.823.402/PR E 1.824.823/PR (TEMA 1.044). RECURSO DO INSS PROVIDO PARA DETERMINAR AO ESTADO DE SANTA CATARINA TAL RESSARCIMENTO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos ns. 1.823.402/PR e 1.824.823/PR (Tema 1.044), definiu a tese jurídica vinculante de que, em ações de acidente de trabalho, nos casos de sucumbência da parte autora, que é legalmente isenta do pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios (art. 129, p. ún., da Lei n. 8.213/91, e Súmula 110, STJ), incumbe ao Estado ressarcir ao INSS o valor que este despendeu, no curso do processo, por força do art. 8o, § 2o, da Lei Federal n. 8.620/93, para adiantamento dos honorários periciais.

(TJSC, Apelação n. 5015961-95.2020.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. Tue Apr 19 00:00:00 GMT-03:00 2022). [Destaquei]

Impende destacar, ainda, que, cumpria a parte autora provar o agravamento da
doença
devido ao
trabalho
habitual, considerando que, para o caso, tal circunstância seria o fato constitutivo do seu direito, conforme o art.
373
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil de 2015
, que lhe atribui o ônus da prova.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO DA ENFERMIDADE COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA. PROVA TÉCNICA QUE, APESAR DE ATESTAR A INCAPACIDADE LABORATIVA, CERTIFICA O CARÁTER DEGENERATIVO DA LESÃO. PRETENSÃO REJEITADA NA ORIGEM. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, A FIM DE QUE FOSSE REALIZADO EXAME MÉDICO COMPLEMENTAR. NOVA PERÍCIA QUE REAFIRMA A INEXISTÊNCIA DE CONCAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA POR PARTE DO SEGURADO.
PROVA DA RELAÇÃO ENTRE A MOLÉSTIA E O LABOR DESEMPENHADO QUE COMPETIA AO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU (ART. 373, I, CPC/2015; ART. 333, I, CPC/1973)
. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADOS. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

"
A percepção de qualquer benefício acidentário pressupõe a existência de moléstia decorrente das atividades profissionais
. Tendo a perícia judicial, todavia, manifestado a inexistência desse nexo de causalidade, a improcedência da ação é medida que se impõe".

(Apelação Cível n. 0312287-97.2015.8.24.0018, de Chapecó, Relator Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, julgada em 14.11.2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO INSS. PLEITO DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA POR FISIOTERAPEUTA. ACOLHIMENTO.
PERÍCIA MÉDICA QUE SE CONSTITUI EM ATIVIDADE PRIVATIVA DE MÉDICO
.
ARTS. 4o E 5o DA LEI 12.842/2013, ART. 9o DA LEI 10.876 E ARTS. 42, § 1o, E 60, § 4o, DA LEI 8.213/91
. NULIDADE DO FEITO DESDE A PERÍCIA – INCLUSIVE – E ATOS SUBSEQUENTES. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR PROFISSIONAL MÉDICO. RECURSO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. (TJPR - 6a C. Cível - 0003234-18.2020.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADORA LILIAN ROMERO - J. 20.09.2021)

(TJ-PR - REEX: 00032341820208160050 Bandeirantes 0003234-18.2020.8.16.0050 (Acórdão), Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 20/9/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/9/2021) [Destaquei]

Além do mais, os laudos periciais contêm informações técnicas suficientes para o deslinde da causa, pois esclareceram adequadamente quais são as lesões sofridas pela parte autora, se existe nexo etiológico entre a moléstia e o acidente de trabalho ou as condições de trabalho da segurada, bem como se houve redução da capacidade laborativa ou invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DEFESA. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CASO. TESE RECHAÇADA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA POR
PERÍCIA
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL PARA A CONCESSÃO DE BENESSE DESTA NATUREZA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Quando as alegações das partes, os documentos entranhados no processo e a
perícia
judicial elucidam, de modo incontroverso, os aspectos fáticos da lide, o juiz pode validamente encerrar a instrução e julgar a demanda sem que isso importe em cerceamento de defesa.

As conclusões apresentadas pelo perito oficial devem ser prestigiadas a critério do magistrado. Em se convencendo este da existência de elementos técnicos seguros, como no caso em apreço, deve o laudo oficial prevalecer e ser considerado para fins de reconhecimento ou não do direito ao recebimento de benefício acidentário.

(TJSC.
AC n. 0300857-23.2016.8.24.0016
, de Capinzal. Relator: Desembargador Cid Goulart. Julgado em 28.11.2017). [Destaquei]

ACIDENTE DO TRABALHO - ALEGADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - PROVA SEGURA EM SENTIDO OPOSTO - CRÍTICAS INSUBSISTENTES À
PERÍCIA
E À ESPECIALIDADE DA PROFISSIONAL - MERO INCONFORMISMO - HONORÁRIOS PERICIAIS A CARGO DO
INSS
- ISENÇÃO LEGAL DO SEGURADO - REGIME DISTINTO DA JUSTIÇA GRATUITA - IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA.

1.
A prova pericial não tem compromisso com as pretensões das partes. O perito, de maneira racionalmente fundamentada, deve expor suas conclusões. Se o exame seguiu o protocolo codificado, não há invalidade. Não existe direito à pura renovação da
perícia
; por assim dizer, uma perspectiva de veto: o litigante descontente teria a potestatividade de pretender a renovação dos levantamentos técnicos até encontrar uma visão que lhe amparasse
.

(TJSC
AC n. 5000355-72.2019.8.24.0079/SC
. Relator: Des. Hélio do Valle Pereira. j. 9.7.2020). [Destaquei]

Ademais, não tendo a autora/apelante logrado êxito em descaracterizar a prova pericial, a improcedência era de rigor, uma vez que não deve ser admitida a concessão de benefício de cunho acidentário se a doença incapacitante não é decorrente do exercício das atividades profissionais.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, suscitado pela recorrente.

No mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto por CLAÚDIA CRISTINA DA SILVA
,
mantendo inalterada a
sentença impugnada.
[...] [Destaquei]

Além disso, o juiz agiu em conformidade com o princípio da persuasão racional, reconhecendo que o conjunto probatório apresentado já era suficiente para a adequada solução da lide. Nos termos do artigo 370 do CPC, o juiz tem liberdade para determinar quais provas são necessárias para esclarecer a questão e, no presente caso, decidiu que a produção de novas provas, especialmente a testemunhal, seria desnecessária, pois o laudo pericial já forneceu elementos suficientes para o julgamento.

Portanto, não há violação ao direito de defesa, uma vez que a análise do conjunto probatório foi completa e adequada, e a negativa do restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária e do auxílio-acidente está corretamente fundamentada na inexistência do nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pela autora

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Claudia Cristina da Silva
, e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025